Tribunal: TJBA
Processo: 8001853-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001853-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA

Advogado(s)
:
EDSON MACHADO GONCALVES FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONHECIDAS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA, beneficiária da gratuidade da justiça, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de alienação fiduciária. A agravante alega irregularidade na constituição em mora e abusividade em cláusulas contratuais, como capitalização diária de juros sem indicação da taxa e cobrança de juros acima da média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial; (ii) verificar se é possível apreciar, em sede recursal, alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de abusividade contratual não foram objeto de análise pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação direta nesta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Conforme o Tema 1132 do STJ, a constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário.

5. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o fato de o aviso de recebimento ter retornado com a informação "não existe o número", à luz do entendimento consolidado do STJ.

6. Dessa forma, mostra-se válida a constituição em mora do devedor fiduciante, o que justifica a manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de origem caracteriza supressão de instância e não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento.

A mora do devedor fiduciante é validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “não existe o número” não invalida a constituição em mora, desde que o envio tenha sido feito ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132, Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 1272430/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.08.2019, DJe 19.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23.03.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8001853-19.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA e BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, EM PARTE,
e na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA